Tribunal: TJPA
Processo: 0018868-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018868-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAROLINE SANTIAGO DE MATOS, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL CUMPRIDOS. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público. A decisão recorrida determinou à administração pública a atribuição de pontuação por títulos de pós-graduação lato sensu apresentados pela impetrante, considerados inicialmente irregulares pela banca organizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de controle jurisdicional da legalidade da exclusão de pontuação referente a títulos de pós-graduação em concurso público, quando demonstrado o cumprimento dos requisitos objetivos previstos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir em concurso público para controlar a legalidade de atos administrativos quando verificada afronta ao edital ou à legislação, não se tratando de substituição do juízo de mérito da banca examinadora.

A negativa de pontuação por títulos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC, sob fundamento de ausência de identificação completa do signatário do certificado, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade, legalidade e vinculação ao edital.

Os certificados apresentados pela impetrante referem-se a cursos de especialização lato sensu devidamente registrados, atendendo aos critérios da Resolução CNE/CES nº 01/2007 e da Lei nº 9.394/1996, razão pela qual se impõe o reconhecimento da pontuação correspondente.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA autoriza o controle judicial de exclusões injustificadas de pontuação por títulos em concursos públicos, desde que demonstrada a ilegalidade da exigência ou o cumprimento da norma editalícia por meios idôneos.

O precedente vinculante do STF (RE 632.853) não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve reavaliação de mérito da prova, mas controle da legalidade de ato administrativo com base em critérios objetivos do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade de decisão da banca examinadora em concurso público quando constatada violação aos critérios objetivos do edital.

A exclusão de pontuação por títulos de pós-graduação lato sensu reconhecidos pelo MEC, com base em exigência formal não prevista no edital, configura ilegalidade passível de correção judicial.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração o dever de atribuir a pontuação prevista quando comprovado o cumprimento dos requisitos estipulados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, I e II; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 8.666/1993, art. 41; Lei nº 9.394/1996; Resolução CNE/CES nº 01/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AI 0003084-86.2016.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.02.2019; TJPA, Apelação 0001228-91.2015.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0018868-10.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
CAROLINE SANTIAGO MATOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25257284)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24181984 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença que concedeu o mandado de segurança, determinando a atribuição de pontuação aos títulos de pós-graduação apresentados.

Em suas razões, o agravante alega:

(i) Cabimento e tempestividade do agravo, considerando o prazo de 30 dias úteis e a ciência eletrônica da decisão agravada em 09/01/2025;
(ii) Ilegitimidade do Poder Judiciário para revisar critérios técnicos da banca examinadora, citando como precedente vinculante o RE 632.853, com repercussão geral, que veda a substituição do juízo administrativo em avaliação de mérito do concurso;
(iii) Regularidade da reprovação da impetrante conforme os critérios objetivos do edital, sendo incabível a reavaliação judicial com base em juízo subjetivo da parte autora;
(iv) Presunção de legalidade dos atos administrativos, com base na doutrina de Hely Lopes Meirelles e no princípio da autotutela administrativa;
(v) Eventual acolhimento do pedido da impetrante ensejaria ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade, causando desequilíbrio no certame público.

Apresentada contrarrazões (Conforme ID n 25888106), na ocasião, a agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, reiterando a manutenção da decisão monocrática, afirmando que os títulos foram devidamente apresentados, atendendo as exigências do edital e da legislação pertinente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença que concedeu o mandado de segurança, determinando a atribuição de pontuação aos títulos de pós-graduação apresentados.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24181984):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O Recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cumpre esclarecer que o recurso de apelação atende aos pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de atribuição de pontuação a títulos de pós-graduação lato sensu, apresentados pela impetrante, considerados inicialmente irregulares pela comissão organizadora do certame por não atenderem aos requisitos do edital.

Inicialmente, mostra-se totalmente descabida a tese preliminar apresentada pelo Estado do Pará quanto à decadência do direito da apelada. Isso porque, embora o apelante tente sustentar que a recorrida estaria impugnando os termos do edital do concurso ao qual se submeteu, publicado em 02/05/2014, verifica-se que, na realidade, a impetração do Mandado de Segurança foi direcionada contra a decisão que indeferiu os títulos de pós-graduação apresentados, datada de 15/12/2014.

Nesse contexto, considerando que a ação mandamental foi ajuizada em 13/02/2015, conforme indicado no Id. 19710845 – Pág. 3, torna-se evidente que o direito foi exercido dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 23 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança).

Acerca da questão meritória, a sentença de primeiro grau fundamentou-se no entendimento de que os documentos apresentados pela impetrante estavam em conformidade com a legislação aplicável e que a exigência de requisitos adicionais, além dos previstos nas normas gerais sobre certificação de cursos de especialização, configura afronta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e ao princípio da vinculação ao edital (art. 41 da Lei 8.666/1993).

Analisando os autos, verifica-se que:

Os títulos apresentados pela apelada são certificados de cursos de pós-graduação lato sensu, devidamente registrados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), atendendo ao disposto na Resolução CNE/CES nº 01/2007 e na Lei 9.394/1996, sendo um cursado na Universidade da Amazônia – UNAMA (Id. 19710895 – Pág. 1 a 2 e 7) e outro na Universidade Gama Filho (Id. 19710895 – Pág. 3 a 4 e 19710896 - Pág. 4).

A alegação de que os documentos não apresentavam a identificação completa do responsável pela emissão revela-se insubsistente, tendo em vista que as exigências do edital foram devidamente cumpridas, conforme análise documental.

A interpretação da comissão organizadora que ensejou o indeferimento da pontuação, ao criar requisitos adicionais não previstos em norma, extrapolou os limites da legalidade, configurando abuso de poder.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao determinar a atribuição da pontuação correspondente, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal, os quais reconhecem que, em casos similares, a administração não pode se afastar dos parâmetros normativos gerais para impor requisitos desproporcionais ou inexistentes no ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSO NA ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE DIREITO. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO PELA CANDIDATA QUE NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DO CERTAME. DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MEC. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIPLOMA VIABILIZADA PELA ASSINATURA NO HISTÓRICO ESCOLAR CORRESPONDENTE. CRITÉRIO DEMASIADAMENTE FORMAL QUE SE CHOCA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECUSA DE PONTUAÇÃO QUE SE MOSTRA ILEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. LIMINAR MANTIDA.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003084-86.2016.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 5ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/02/2019)

ADMINISTRATIVO. REEXAME E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. CERTIFICADO. NOME DO SIGNATÁRIO. AUSENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO VIOLAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO.

1- Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança;

2- Considerando a interposição de recurso voluntário, afasta-se a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art. 496, § 1º, do CPC;

3- O princípio da vinculação ao edital pode ser mitigado quando a materialidade da exigência do certame for comprovada por meio hábil e idôneo;

4- O certificado apresentado para fins de contagem de título confere a certeza de que a candidata concluiu o mestrado em instituição credenciada pelo Ministério de Educação e, devidamente, assinado pela autoridade competente da Universidade, a reitora. A falta do nome da autoridade abaixo da respectiva assinatura, por razões inerentes à organização da própria instituição de ensino, não pode se sobrepor à efetiva comprovação dos fatos; do contrário seria preponderar a forma sobre o conteúdo, resultando na prática indesejável do formalismo exacerbado, que não deve prevalecer;

5- Apurado que o Certificado de Mestrado apresentado assenta a formação da candidata, o ato que lhe nega a pontuação por falta do nome extenso da reitora resta inquinado de vício de legalidade, porque desarrazoado;

6- Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001228-91.2015.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso não há que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que a determinação de atribuição da pontuação correspondente mostra-se plenamente adequada, uma vez que está amparada no entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal.

Não desconhece este Órgão Fracionário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral reconhecida, segundo a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de provas e critérios de correção, salvo ocorrência de manifesta ilegalidade.

No caso em apreço, todavia, a insurgência da parte impetrante não recai sobre juízo subjetivo de mérito da banca, tampouco sobre o conteúdo de questões discursivas ou objetivas, mas sim sobre suposta inobservância de critério objetivo previsto no edital: a atribuição de 0,5 ponto por título de pós-graduação lato sensu reconhecido pelo MEC, até o limite de 1,0 ponto.

O cotejo entre a documentação apresentada pela candidata — cópias autenticadas dos certificados, com expressa menção à instituição de ensino superior credenciada e registro ministerial — e os critérios editalícios evidencia, de forma objetiva, que a pontuação integral pleiteada deveria ter sido atribuída.

Não se trata, pois, de intervenção discricionária no mérito administrativo, mas de controle de legalidade
stricto sensu
, voltado a assegurar isonomia e vinculação ao edital, princípios norteadores dos certames públicos (CF, art. 37, I e II).

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24181984, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025